Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704748-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ITAMAR EMANUEL DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 68638229) interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A em face de ITAMAR EMANUEL DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença n. 0721353-23.2023.8.07.0020, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e determinou a expedição de alvará de levantamento de quantia penhorada via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 222442784, na origem): Rejeito a impugnação apresentada pela executada Unimed ao id. 222014991, pois se baseia unicamente na alegação de que já havia efetuado o pagamento de sua quota-parte e por isso não seria responsável pelo pagamento do débito remanescente, o que já foi apreciado e refutado pela decisão de id. 217719633, considerando a condenação solidária, não havendo qualquer razão para alteração do entendimento do Juízo. Preclusa a presente decisão (15 dias), expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD em favor do exequente. Após, intime-se o exequente para dizer se dá quitação ao débito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, advertindo-se de que seu silêncio será interpretado como anuência à quitação, permitindo a extinção do feito pelo pagamento. A Agravante informa que o feito na origem envolve um cumprimento de sentença, onde o beneficiário Agravado pleiteou da Agravante e da administradora de benefícios o pagamento espontâneo de um débito no valor de R$ 8.668,23 (oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), sob pena de multa de 10% conforme o artigo 523, §1° do CPC. Alega que procedeu ao pagamento por meio de dois depósitos que, somados, equivaleram a sua metade da condenação, R$ 4.440,56 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais, e cinquenta e seis centavos, ocasião em que o Agravado deu quitação parcial e requereu o cumprimento da sentença com aplicação de multa. A Agravante afirma que o juízo de origem homologou o cálculo da contadoria judicial, que indicou um débito remanescente de R$ 4.206,63 (quatro mil, duzentos e seis reais e sessenta e três centavos), autorizando o credor a exigir a totalidade da dívida de qualquer devedor, bem como determinando o pagamento espontâneo sob pena de bloqueio nas contas. Ainda alega que o juízo preferiu decisão rejeitando a impugnação apresentada, sem mencionar o dever de quitação da administradora, além de não abordou a possibilidade de ressarcimento dos prejuízos causados pela omissão da administradora, apesar de haver provas suficientes para a quitação do débito. Segundo a Agravante, a decisão do juízo de primeiro grau foi incorreta ao atribuir à seguradora a responsabilidade de arcar com a totalidade do débito, apesar de haver provas de boa-fé e omissão proposital da MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.. Além disso, a agravante se insurge também em face da multa por descumprimento, sem considerar a possibilidade de ressarcimento nos mesmos autos da execução original. A Agravante afirma que satisfez a dívida por inteiro, podendo exigir do codevedor a sua parte, conforme o artigo 283 do Código Civil, em face da solidariedade de ambos em relação ao débito. Por isso entende que pode é cabível prosseguir a execução contra o devedor solidário, de forma análoga aos casos de sub-rogação, conforme o artigo 778, §1o, IV, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada. No mérito, pede que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada. As custas de preparo foram recolhidas (ID 68638236). Observando-se o feito na origem, verifica-se que a questão trazida pela Agravante no presente agravo, já foi abordada e dirimida, em tese, na decisão constante do ID 217719633 (na origem), prolatada em 18/11/2024. Diante desse cenário e considerando o advento, em tese, de evento preclusivo, INTIME-SE a Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste sobre o cabimento do recurso, facultando-lhe a desistência do presente recurso. DEFIRO o pedido para a realização de intimação e publicação exclusiva em nome do advogado o Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/DF 45.892, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em relação à exclusividade de publicação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 15:04:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador